Tribunal: TJDFT
Processo: 0747709-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE QUADRA DE ESPORTE. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006), substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, subsidiariamente, pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e, de forma alternativa, questiona a dosimetria da pena e a aplicação das causas de aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu pode ser considerada atípica à luz do entendimento do STF; (ii) avaliar a possibilidade de concessão do ANPP; e (iii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu, caracterizada pela venda e guarda de drogas, é típica, não sendo aplicável o entendimento do STF no RE 635.659, que trata de consumo pessoal, já que a quantidade e as circunstâncias indicam o tráfico.
4. O Ministério Público negou-se a celebrar Acordo de não Persecução Penal em razão da gravidade da conduta, envolvendo tráfico em local público e a participação de menor de idade. A defesa deixou de insurgir-se, instaurando o procedimento previso no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos (ao apresentar resposta a acusação), operando-se, em consequência, a preclusão.
5. Reconhecida a menoridade relativa do réu, no entanto, a aplicação da Súmula 231 do STJ, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.
6. As causas de aumento previstas no art. 40, incisos III (próximo quadra de esporte) e VI (envolvimento de menor), foram corretamente aplicadas, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do STF e STJ, sendo desnecessária a comprovação de que a atividade do tráfico tenha atingido diretamente os frequentadores do local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Apelo não provido.
Tese de julgamento:
8. A conduta de tráfico de drogas não é atípica apenas pela quantidade reduzida de entorpecentes, quando as circunstâncias indicam o intuito de mercancia.
9. A defesa, ao tomar conhecimento do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, deixou de propor a medida prevista no § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o que torna preclusa a matéria.
10. As causas de aumento de pena prevista no art. 40, incisos III, da Lei de Drogas têm natureza objetiva e independe da intenção do agente em atingir diretamente os frequentadores do local.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, incisos III e VI; CPP, art. 28-A; CP, art. 65, I; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus no 185.913/DF Ausente, por motivo de licença médica, o Min. Dias Toffoli. Presidência do Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.677.558/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6o Turma, j.24/9/2024; TJDFT, Acórdão 1809532, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01/02/2024.